Tribunal: TJMT
Processo: 1018492-31.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018492-31.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL MEDEIROS BARBOSA - CPF: 730.923.471-53 (RECORRENTE), RAFAEL RODRIGUES REGO - CPF: 735.579.431-00 (ADVOGADO), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1018492-31.2023.8.11.0003
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
GABRIEL MEDEIROS BARBOSA
.

Recorrida:
99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Data do Julgamento:
05/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA - PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADO ATRAVÉS DO CRÉDITO DA CONTA CORRENTE - VALOR NÃO REPASSADO PELA INSTITUIÇÃO RECLAMADA AO BANCO RECEBEDOR - NECESSIDADE DE NOVO PAGAMENTO ACRESCIDO DE JUROS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ESTORNO E REEMBOLSO REALIZADOS ADMINISTRATIVAMENTE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que possui conta digital junto à requerida e, em 07/12/2022 utilizou parte do crédito que possuía em sua carteira digital para realizar o pagamento da fatura do cartão de crédito junto ao Banco Inter, no valor de R$ 343,31 (trezentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos). Ocorre que,
posteriormente recebeu cobrança da fatura em questão, tendo que pagá-la acrescida de multa por atraso, encargos de crédito rotativo, IOF e juros de mora
.

3.

Afirma que a recorrida somente estornou o valor em sua conta (R$ 343,31) no dia 28/12/2023, deixando de reembolsá-la do valor pago a mais em razão dos juros e correções, razão pela qual, aduz
haver falha na prestação de serviços, pleiteando, portanto, a condenação da empresa reclamada ao pagamento dos danos materiais e morais.

4.

No presente caso, verifica-se que
inexiste ilicitude na conduta praticada pela recorrida a ensejar indenização por danos morais,
ainda que demonstrada a conduta indevida da parte reclamada,
não houve a negativação do nome do reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito ou outra situação que tenha abalado sua moral.

5.

Oportuno mencionar, ainda, que restou comprovado nos autos e confirmado pelo recorrente que o valor superior cobrado na fatura, ante os juros e correções, também fora devolvido pelo recorrido.

6.

Sendo assim imperioso reconhecer que o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária a título de cartão de crédito não contratado. 2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente relativo a cartão de crédito, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação do aludido serviço, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 3. Não havendo provas da regularidade da contratação, indevido se mostra o desconto dos valores da conta corrente da consumidora, impondo-se a sua restituição em dobro uma vez que claramente evidenciada a abusividade da cobrança, e ante a inexistência de engano justificável. 4.
Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto. 5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. (...)
”.
(TJ-MT 10005394620178110009 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/11/2020) (destaquei)

10.

No caso, não obstante seja certo que a cobrança indevida tenha causado dissabores ao requerente, não têm ela a extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

11.

Quanto aos danos materiais, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois ficou demonstrado que o recorrido resolveu a questão de forma administrativa conforme afirmado pelo próprio reclamante, à medida que efetuou o reembolso dos valores debitados de sua conta indevidamente.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024